Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-23.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003959-23.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - CPF: 023.516.459-36 (ADVOGADO), REFEICOES NATURAS LTDA - CNPJ: 91.802.041/0225-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - CPF: 004.627.719-62 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SCHRAMM CARRASCOZA - CPF: 023.094.439-64 (ADVOGADO), ISOCLEY BOSSI - CPF: 025.503.929-81 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - CPF: 041.484.039-92 (ADVOGADO), ELOISA BREHMER - CPF: 072.922.379-59 (ADVOGADO), RAQUEL SCHWINDEN - CPF: 023.061.199-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
REFEIÇÕES NATURAIS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Francisco Rogério Borges,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 10897-23.2008.811.0003 (Código 415196) que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, em que se almejava o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários das CDA’s nº 2009945, 20091010, 20091018 e 20081255.

Em suas razões recursais, aduz a parte agravante que
o decisum
de primeiro grau está equivocado, pois quando se trata de execução dos débitos do ICMS, há que se considerar que o prazo prescricional inicia-se do vencimento da obrigação tributária declarada e, neste caso, todas as CDAs executadas estão prescritas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido. [id. 303151]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 7107326]

Sem manifestação do Ministério Público, diante da incidência da Súmula 189/STJ, a qual preleciona que “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
REFEIÇÕES NATURAIS LTDA
contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, em que se almejava o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários das CDA’s nº 2009945, 20091010, 20091018 e 20081255.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo de piso.

No caso, em consulta ao feito principal de nº 10897-23.2008.811.0003 (Código 415196), pelo sistema Primus, verifica-se que o juiz de origem sentenciou a ação, com a seguinte fundamentação:

“Denota-se que foi realizado o cancelamento da CDA’s n° 2009945, 20091010, 20091018 e 20081255 requerendo a parte exequente, a extinção do presente feito em relação a essas CDA’s.

O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 preleciona:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Sobre o tema é a jurisprudência:

“ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CANCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - REMISSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80 - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 6.830/80, não há incidência de custas processuais na execução fiscal extinta pela remissão do débito tributário.” (TJ-PR - AC: 1571562 PR Apelação Cível - 0157156-2 Relator: Antônio Lopes de Noronha, Data de Julgamento: 15/12/2004, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2005 DJ: 6806).

Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal tão somente em relação às CDA’s n° 2009945, 20091010, 20091018 e 20081255 que envolvem as partes supramencionadas, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, com a extinção das CDA’s discutidas no presente Agravo de Instrumento, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020